Tribunal: TJDFT
Processo: 0703456-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender a retenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do agravante, portador de cardiopatia grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC;
(ii) se a comprovação da moléstia grave pode ser feita por laudos médicos particulares, sem a exigência de laudo oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 estabelece a isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria para portadores de doenças graves, incluindo cardiopatia grave, desde que haja comprovação da enfermidade.
4. A Súmula 598 do STJ dispõe que a apresentação de laudo médico oficial não é requisito para o reconhecimento da isenção tributária, podendo o juiz formar sua convicção com base em outros meios de prova idôneos.
5. Os documentos médicos apresentados pelo agravante demonstram, de forma suficiente, nesta fase de cognição sumária o diagnóstico consolidado de cardiopatia grave desde 2017, sendo descabida a negativa administrativa de isenção baseada exclusivamente na ausência de laudo oficial.
6. O perigo de dano está evidenciado, pois a retenção do imposto compromete a subsistência do agravante, cujos proventos possuem caráter alimentar e são essenciais para o custeio de seu tratamento médico contínuo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria para portadores de cardiopatia grave independe da contemporaneidade dos sintomas da doença.
2. Laudos médicos particulares podem ser considerados suficientes para comprovação da enfermidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; CPC, art. 300; Lei no 8.437/1992, art. 1o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, REsp no 1.836.364/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 02/06/2020, DJe 17/06/2020; TJDFT, Acórdão no 1967263, 0740036-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 05/02/2025, DJe 25/02/2025.